Tribunal: TJPA
Processo: 0003341-87.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO MINISTERIAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÃÃO DAS APELADAS NAIDES CORREA DOS SANTOS E PALOMA FIGUEIREDO PINHEIRO NOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E DO RECORRIDO DYONES SANTOS DA SILVA NO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. O ARCABOUÃO PROBATÃRIO APONTA QUE A DROGA ERA, EM VERDADE, DO RECORRIDO DYONES, CONFORME NARRADO EM SUA CONFISSÃO, O QUE AFASTA A CONDENAÃÃO DAS RECORRIDAS NAIDES E PALOMA PELO CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. NÃO HÃ PROVA SEGURA QUE APONTE QUE AS MENCIONADAS APELADAS SE ASSOCIARAM AO RECORRIDO DYONES PARA, DE FORMA ESTÃVEL, HABITUAL E PERMANENTE PRATICAREM O COMÃRCIO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO MANTIDA, CONFORME PARECER MINISTERIAL. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO RECORRIDO DYONES PELOS DELITOS DE TRÃFICO DE DROGAS E RECEPTAÃÃO. PROCEDÃNCIA. JULGADOR NÃO FUNDAMENTOU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. NOVA DOSIMETRIA. APELADO CONDENADO A PENA DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, CONFORME PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÃNIME.DO PEDIDO CONDENATÃRIOI. Observa-se que nÃ£o hÃ¡ provas seguras de que Naides Correa dos Santos, ancestre do recorrido Dyones, tenha incorrido no delito de trÃ¡fico de drogas e tampouco que avÃ3 e neto tenham se unido na prÃ¡tica delitiva, comercializando drogas. O recorrido Dyones Santos da Silva, ao confessar o delito do art. 33 da Lei de Drogas, foi claro ao afirmar que sua ancestre nÃ£o tinha conhecimento de que ele guardava entorpecentes e apetrechos da atividade escondidos no seu armÃ¡rio. O apelado alegou que, para evitar ser preso com grande quantidade de droga, mantinha sigilosamente um deposito de material entorpecente na casa da avÃ3, enquanto guardava consigo somente pequenas unidades, destinadas a venda imediata. Como detinha a chave da casa da avÃ3, assim como a de seu armÃ¡rio de roupas, o recorrido relatou que aproveitava as ausÃªncias de sua ancestre para se dirigir atÃ© o esconderijo e resgatar as porÃ§Ãμes de droga, sempre quando necessÃ¡rio. Embora nÃ£o preste o compromisso de dizer a verdade, a admissÃ£o de culpa do apelado ganha contornos de veracidade quando corroborada pelas declaraÃ§Ãμes da corrÃ© Paloma, sua esposa, a qual confirmou que a avÃ3 do recorrido efetivamente se ausentava constantemente de sua residÃªncia. Tal fato tambÃ©m ficou claro no interrogatÃ3rio da prÃ3pria apelada Naides que afirmou desconhecer que seu neto estivesse valendo-se de sua ausÃªncia para esconder droga em seu armÃ¡rio. Em seus depoimentos, os policiais que atuaram na prisÃ£o em flagrante dos recorridos nÃ£o lograram Ãªxito em provar, de forma cabal, que a apelada matinha deliberadamente a droga em deposito na sua casa, associando-se com o neto na prÃ¡tica do trÃ¡fico de drogas. A propÃ3sito, o policial civil Jorge JosÃ© de Nicolau JÃºnior relatou que a recorrida chegou a queixar-se da atitude do neto no ato do flagrante, demonstrando, com isso, reprovaÃ§Ã£o e desacordo com a transformaÃ§Ã£o de seu armÃ¡rio em deposito de drogas. NÃ£o parece indene de dÃºvidas a versÃ£o da acusaÃ§Ã£o de que a apelada Naides, aos oitenta anos de idade, estivesse ciente do material entorpecente guardado em sua casa e tampouco que estivesse habitualmente associada ao comÃ©rcio de drogas com seu neto. A mesma sorte tem a recorrida Paloma Figueiredo Pinheiro. Deveras, o apelado Dyones tambÃ©m afirmou que a recorrida nÃ£o tinha conhecimento de suas atividades ilÃcitas. No testemunho de Raimundo Nonato Rocha Marinho, vÃª-se que o mencionado policial militar sequer soube dizer os motivos que levaram Ã prisÃ£o da recorrida, tendo se limitado a afirmar que efetuou a prisÃ£o simplesmente por ela estar presente na residÃªncia, na companhia do esposo, por ocasiÃ£o do flagrante. Constata-se, portanto, que o arcabouÃ§o probatÃ3rio aponta que a droga era, em verdade, do recorrido Dyones, tal qual narrado em sua confissÃ£o, o que afasta, por conseguinte, a condenaÃ§Ã£o das recorridas Naides e Paloma pelo crime de trÃ¡fico de drogas. Por outo lado, nÃ£o hÃ¡ prova segura que aponte que as mencionadas apeladas se associaram ao recorrido Dyones para, de forma estÃ¡vel, habitual e permanente, praticarem o comÃ©rcio de entorpecentes. Havendo dÃºvida, a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a absolutÃ3ria mostra-se sempre como o melhor caminho a ser trilhado pelo julgador, em homenagem ao princÃpio do in dubio pro reo. Mantida a absolviÃ§Ã£o das recorridas Naides Correa dos Santos e Paloma Figueiredo Pinheiro pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, assim como a absolviÃ§Ã£o do apelado Dyones Santos da Silva pelo delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas;DA DOSIMETRIA.II. O julgador deixou, corretamente, de considerar como maus antecedentes a condenaÃ§Ã£o anterior do recorrido Dyones por trÃ¡fico de drogas, utilizando-a apenas para elidir a causa de diminuiÃ§Ã£o de pena do trÃ¡fico privilegiado, evitando, com isso, incorrer em bis in idem em seu decisum. Todavia, observa-se que o magistrado nÃ£o valorou fundamentadamente as circunstÃ¢ncias do crime, tanto para o delito de receptaÃ§Ã£o, quanto para o de trÃ¡fico de drogas. Nova dosimetria. Recorrido condenado a pena total de seis anos de reclusÃ£o, em regime semiaberto. Apelo parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003341-87.2017.8.14.0029.
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA.
APELADOS: NAIDES CORREA DOS SANTOS, PALOMA FIGUEIREDO PINHEIRO E DYONES SANTOS DA SILVA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. tráfico de drogas. pedido de condenação das apeladas naides correa dos santos e paloma figueiredo pinheiro nos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do recorrido Dyones Santos da Silva no delito capitulado no artigo 35 da Lei de Drogas. impossibilidade. o arcabouço probatório aponta que a droga era, em verdade, do recorrido Dyones, conforme narrado em sua confissão, o que afasta a condenação das recorridas Naides e Paloma pelo crime de tráfico de drogas. não há prova segura que aponte que as mencionadas apeladas se associaram ao recorrido Dyones para, de forma estável, habitual e permanente praticarem o comércio de entorpecentes. absolvição mantida, conforme parecer ministerial. pedido de revisão da pena-base imposta ao recorrido Dyones pelos delitos de tráfico de drogas e receptação. procedência. julgador não fundamentou corretamente as circunstâncias do crime. nova dosimetria. apelado condenado a pena de seis anos de reclusão em regime semiaberto. recurso parcialmente provido, conforme parecer ministerial. decisão unânime.
do pedido condenatório
I. Observa-se que não há provas seguras de que Naides Correa dos Santos, ancestre do recorrido Dyones, tenha incorrido no delito de tráfico de drogas e tampouco que avó e neto tenham se unido na prática delitiva, comercializando drogas. O recorrido Dyones Santos da Silva, ao confessar o delito do art. 33 da Lei de Drogas, foi claro ao afirmar que sua ancestre não tinha conhecimento de que ele guardava entorpecentes e apetrechos da atividade escondidos no seu armário. O apelado alegou que, para evitar ser preso com grande quantidade de droga, mantinha sigilosamente um deposito de material entorpecente na casa da avó, enquanto guardava consigo somente pequenas unidades, destinadas a venda imediata. Como detinha a chave da casa da avó, assim como a de seu armário de roupas, o recorrido relatou que aproveitava as ausências de sua ancestre para se dirigir até o esconderijo e resgatar as porções de droga, sempre quando necessário. Embora não preste o compromisso de dizer a verdade, a admissão de culpa do apelado ganha contornos de veracidade quando corroborada pelas declarações da corré Paloma, sua esposa, a qual confirmou que a avó do recorrido efetivamente se ausentava constantemente de sua residência. Tal fato também ficou claro no interrogatório da própria apelada Naides que afirmou desconhecer que seu neto estivesse valendo-se de sua ausência para esconder droga em seu armário. Em seus depoimentos, os policiais que atuaram na prisão em flagrante dos recorridos não lograram êxito em provar, de forma cabal, que a apelada matinha deliberadamente a droga em deposito na sua casa, associando-se com o neto na prática do tráfico de drogas. A propósito, o policial civil Jorge José de Nicolau Júnior relatou que a recorrida chegou a queixar-se da atitude do neto no ato do flagrante, demonstrando, com isso, reprovação e desacordo com a transformação de seu armário em deposito de drogas. Não parece indene de dúvidas a versão da acusação de que a apelada Naides, aos oitenta anos de idade, estivesse ciente do material entorpecente guardado em sua casa e tampouco que estivesse habitualmente associada ao comércio de drogas com seu neto. A mesma sorte tem a recorrida Paloma Figueiredo Pinheiro. Deveras, o apelado Dyones também afirmou que a recorrida não tinha conhecimento de suas atividades ilícitas. No testemunho de Raimundo Nonato Rocha Marinho, vê-se que o mencionado policial militar sequer soube dizer os motivos que levaram à prisão da recorrida, tendo se limitado a afirmar que efetuou a prisão simplesmente por ela estar presente na residência, na companhia do esposo, por ocasião do flagrante. Constata-se, portanto, que o arcabouço probatório aponta que a droga era, em verdade, do recorrido Dyones, tal qual narrado em sua confissão, o que afasta, por conseguinte, a condenação das recorridas Naides e Paloma pelo crime de tráfico de drogas. Por outo lado, não há prova segura que aponte que as mencionadas apeladas se associaram ao recorrido Dyones para, de forma estável, habitual e permanente, praticarem o comércio de entorpecentes. Havendo dúvida, a manutenção da sentença absolutória mostra-se sempre como o melhor caminho a ser trilhado pelo julgador, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Mantida a absolvição das recorridas Naides Correa dos Santos e Paloma Figueiredo Pinheiro pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, assim como a absolvição do apelado Dyones Santos da Silva pelo delito de associação para o tráfico de drogas
;
da dosimetria.
II. O julgador deixou, corretamente, de considerar como maus antecedentes a condenação anterior do recorrido Dyones por tráfico de drogas, utilizando-a apenas para elidir a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, evitando, com isso, incorrer em
bis in idem
em seu
decisum.
Todavia, observa-se que o magistrado não valorou fundamentadamente as circunstâncias do crime, tanto para o delito de receptação, quanto para o de tráfico de drogas. Nova dosimetria. Recorrido condenado a pena total de seis anos de reclusão, em regime semiaberto.
Apelo parcialmente provido.
Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 04 de maio de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu as apeladas Naides Correa dos Santos e Paloma Figueiredo Pinheiro dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como absolveu o recorrido Dyones Santos da Silva do delito capitulado no artigo 35 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA.

Nas razões,
o órgão ministerial
aduziu que as provas dos autos trouxeram elementos de convicção seguros de que a recorrida
Naides Correa dos Santos
colaborava com a empreitada criminosa desenvolvida pelo seu neto, Dyones Santos da Silva,
mantendo em depósito as substâncias entorpecentes por ele comercializadas
. Assim, a apelada teria incorrido não apenas no delito de tráfico de drogas, como também no de associação para o tráfico, crimes pelos quais o Ministério Público requereu a sua condenação.

Neste diapasão, o representante ministerial também requereu a condenação do recorrido
Dyones Santos da Silva
pelo delito de associação para o tráfico. Acerca da pena-base que lhe foi imposta pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, o Ministério Público apontou
error in judicando
do magistrado, ao aplica-las no mínimo legal, a despeito da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto a apelada
Paloma Figueiredo Pinheiro
, embora o órgão ministerial tenha interposto apelo também contra a sua absolvição, fazendo constar o nome da recorrida no termo de apelação, não foram apresentados os fundamentos do seu inconformismo nas razões do apelo.
Ao final, o Ministério Público requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença absolutória.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e parcial

provimento do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena-base do apelado Dyones Santos da Silva
, mantendo-se a absolvição dos demais recorridos
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A inicial acusatória foi assim redigida (fls. 02/06):
¿[...] no dia 24 de maio do corrente ano, o ora denunciado Dyones Santos da Silva foi preso em flagrante delito sob a imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por estar comercializando e armazenando substâncias entorpecentes oxi, além de associar-se à tal prática delitiva, e, ainda, pelos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, devido à posse irregular de munição de arma de fogo e art. 180, caput, do CP, por ter adquirido um aparelho de televisão e motocicletas oriundos de crime de roubo, já os denunciados Paola Figueiredo Pinheiro e Naides Correa dos Santos estavam presas em flagrante delito sob a imputação da prática delitiva dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, eis que também, estariam, não somente se associando, mais, ainda, comercializando substâncias entorpecentes em conjunto com o primeiro denunciado. Pelo que se extraiu dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais civis já vinham recebendo informações anônimas de ocorrência de comercialização de substância entorpecente nas residências dos ora denunciados, de modo que, de posse de informações seguras, a autoridade policial requereu mandado de busca e apreensão domiciliar, o que foi deferido pelo Juízo local. Após diligência aos locais e objetos da ordem judicial, equipes compostas por policiais civis e militares se dividiram, dirigindo-se alguns para a residência do denunciados Dyones e outros para a residência da ora denunciada Naides, sua avó, sendo que, após revista feita na residência do ora denunciado Dyones, onde também encontrava-se presente a ora denunciada Paloma, foram encontradas duas petecas da substância entorpecente, conhecida como oxi, vários sacos plásticos transparentes, além da quantia em espécie de R$ 542,00, que seria proveniente da mercancia de substância entorpecente. No local, ainda, foram apreendidos um aparelho de televisão da marca LG 47 polegadas, o qual, posteriormente, foi confirmado em ser produto de crime de roubo e uma motocicleta Honda CB 250 Twister, placa ODX-9949, em nome do Sr. Anderson José da Silva, cujo bem também seria objeto de ilícito criminal. Já em revista feita na residência da ora denunciada Naides, a outra equipe policial encontrou uma bolsa onde continham 07 pedras da substância entorpecente, conhecida como oxi, uma balança de precisão, diversos sacos plásticos transparentes, próprios para a utilização de embalo do entorpecente, duas facas inox e sete cartuchos de munição não deflagrados, calibre 38 e quatro munições calibre 36, sendo também apreendido um aparelho de televisão da marca LG, 32 polegadas [...]¿ (SIC)

Regularmente processados, o juiz proferiu sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, com o seguinte dispositivo:
¿[...] Dispositivo. Diante de exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para:
1) ABSOLVER as acusadas PALOMA FIGUEIREDO PINHEIRO e NAIDES CORREA DOS SANTOS
de todas as acusações que lhe foram endereçadas na vestibular acusatória, o que faço com esteio nas disposições do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação;
2) ABSOLVER o acusado DYONES SANTOS DA SILVA das acusações que lhe foram endereçadas na vestibular acusatória com relação ao crime de associação para o tráfico, de que trata o caput do art. 35, da Lei 11.343/2006, e quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (munição), de que trata o art. 12, da Lei 10.826/2003
, com espeque nas disposições do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação; e
3) CONDENAR o réu DYONES SANTOS DA SILVA nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal
, sujeitando-a ao cumprimento das penas que passo a fixar [...]¿

Inconformada, a acusação apelou. São os fatos.

Antes de adentrar no mérito, esclareço que optarei por lançar meu voto didaticamente. Desta feita, abordarei primeiramente o pedido de condenação dos recorridos formulado no apelo para, só então, em um segundo momento, abordar o pleito de reforma da pena-base.
DO PEDIDO CONDENATÓRIO

Em suma, nas razões o órgão ministerial requereu a condenação de
Naides Correa dos Santos
nos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Com relação a
Dyones Santos da Silva
, já condenado por tráfico de drogas, a acusação pleiteou a sua condenação também pelo delito capitulado no artigo 35 da Lei de Drogas.

Todavia, analisando os autos, observa-se que não há provas seguras de que
Naides

Correa dos Santos
, ancestre do recorrido,

tenha incorrido no delito de tráfico de drogas e tampouco que avó e neto tenham se unido na prática delitiva, comercializando drogas.

Com efeito, o recorrido
Dyones Santos da Silva,
ao confessar o delito do art. 33 da Lei de Drogas, foi claro ao afirmar que sua ancestre não tinha conhecimento de que ele guardava entorpecentes e apetrechos da atividade escondidos no seu armário. O apelado alegou que, para evitar ser preso com grande quantidade de droga, mantinha sigilosamente um deposito de material entorpecente na casa da avó, enquanto guardava consigo somente pequenas unidades, destinadas a venda imediata. Como detinha a chave da casa da avó, assim como a de seu armário de roupas, o recorrido relatou que aproveitava as ausências de sua ancestre para se dirigir até o esconderijo e resgatar as porções de droga, sempre quando necessário (mídia fl. 143).

Embora não preste o compromisso de dizer a verdade, a admissão de culpa do apelado ganha contornos de veracidade quando corroborada pelas declarações da corré Paloma, sua esposa, a qual confirmou que a avó do recorrido efetivamente se ausentava constantemente de sua residência. Tal fato também ficou claro no interrogatório da própria apelada Naides que afirmou desconhecer que seu neto estivesse valendo-se de sua ausência para esconder droga em seu armário (mídia fl. 143).

Em seus depoimentos, os policiais que atuaram na prisão em flagrante dos recorridos não lograram êxito em provar, de forma cabal, que a apelada matinha deliberadamente a droga em deposito na sua casa, associando-se com o neto na prática do tráfico de drogas. A propósito, o policial civil Jorge José de Nicolau Júnior relatou que a recorrida chegou a queixar-se da atitude do neto no ato do flagrante, demonstrando, com isso,
reprovação e desacordo com a transformação
de seu
armário em deposito de drogas
(mídia fl. 143).

Não me parece indene de dúvidas a versão da acusação de que a apelada Naides, aos oitenta anos de idade, estivesse ciente do material entorpecente guardado em sua casa e tampouco que estivesse habitualmente associada ao comércio de drogas com seu neto.

A mesma sorte tem a recorrida Paloma Figueiredo Pinheiro, contra quem o órgão ministerial não declinou os fundamentos de seu inconformismo nas razões do recurso. Deveras, o apelado Dyones também afirmou que a recorrida não tinha conhecimento de suas atividades ilícitas. No testemunho de Raimundo Nonato Rocha Marinho,
vê-se que o mencionado policial militar sequer soube dizer os motivos que levaram à prisão da recorrida
, tendo se limitado a afirmar que efetuou a prisão simplesmente por ela estar presente na residência, na companhia do esposo, por ocasião do flagrante (mídia fl. 143).

Constata-se, portanto, que o arcabouço probatório aponta que a droga era, em verdade, do recorrido Dyones, tal qual narrado em sua confissão,
o que afasta, por conseguinte, a condenação das recorridas Naides e Paloma pelo crime de tráfico de drogas
. Por outo lado, não há prova segura que aponte que as mencionadas apeladas se associaram ao recorrido Dyones para, de forma estável, habitual e permanente praticarem o comércio de entorpecentes.

Então, havendo dúvida, a manutenção da sentença absolutória mostra-se sempre como o melhor caminho a ser trilhado pelo julgador, em homenagem ao

princípio do

in dubio pro reo,
tal como requerido pelo
custos legis
no parecer ministerial
.
Logo, mantenho a absolvição das recorridas
Naides Correa dos Santos e Paloma Figueiredo Pinheiro
pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, assim como conservo a absolvição do apelado
Dyones Santos da Silva
pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a prova dos autos não gera a certeza de que a apelada tenha algum envolvimento com a substância entorpecente apreendida, impõe-se a confirmação da absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 10699140052662001 Ubá, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2020)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. SOBRELEVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Instalada a dúvida, ante a insuficiência de provas robustas e induvidosas, aptas a corporificar a autoria delitiva, deve o julgador afastar o juízo condenatório e absolver o agente, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJ-BA - APL: 05005821820198050274, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 07/12/2020)¿

DA DOSIMETRIA DE PENA DE DYONES SANTOS DA SILVA

O órgão ministerial se insurgiu quanto a pena-base do recorrido
Dyones Santos da Silva
, aplicada aos crimes de tráfico de drogas e receptação. Antes de apreciar a matéria, transcrevo a dosimetria.
¿[...]
Especificamente com relação ao § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, o réu não merece ser beneficiado, devido os antecedentes criminais que ostenta, conforme consta da certidão de fls. 91, já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas neste Juízo, com sentença transitada em julgado
[...] Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, com relação a ambos os crimes, o dolo foi normal para cada tipo;
as circunstâncias lhe são desfavoráveis
; os motivos do crime de tráfico de drogas são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo; as consequências de crimes dessa natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral. Quanto ao crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) o réu agiu conscientemente com a intenção de receptar bens que sabia ou devia saber, tanto por suas condições pessoais, como pelas circunstâncias de tempo e lugar e características de quem lhe estava repassando, tratar-se de produto de ilícito, comportando-se, assim, com considerável grau de reprovabilidade. Quanto à conduta social e personalidade, não há nos autos elementos suficientes para aferição com maior precisão de tais atributos, a despeito dele
ostentar antecedente criminal, fls. 91, por crime de tráfico de drogas, com sentença penal condenatória deste Juízo já transitada em julgado
. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho de certa forma fácil, sem esforço. As consequências de cunho material podem ser consideradas razoáveis, minimizadas, porém, pelo fato da vítima haver recuperado o bem subtraído dela, não se podendo esquecer que não deixou de ser fomentada a insegurança patrimonial, e o mau estar para a vítima em decorrência dessa situação, que em nada concorreu ou contribuiu para a conduta do acusado. Penas
a) Quanto ao crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal): Consideradas as circunstâncias judiciais fixo ao réu a pena base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, que torno definitiva nesse patamar, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, a despeito de haver reconhecido ao acusado a atenuante da confissão espontânea
. Pena de multa Analisando a situação sócio econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do CPB, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais.
b) Quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.340/2006 Pena corporal Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, que mantenho em definitivo neste patamar, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-las, a despeito de haver reconhecido ao acusado a atenuante da confissão espontânea
[...]¿ (SIC)

Da confusa dosimetria transcrita acima, percebe-se que
o julgador deixou de considerar como maus antecedentes a condenação anterior do recorrido por tráfico de drogas, utilizando-a apenas para elidir a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, evitando, com isso, incorrer em
bis in idem
em seu
decisum
.

Todavia, observa-se que o magistrado não valorou fundamentadamente as circunstâncias do crime, tanto para o delito de receptação, quanto para o de tráfico de drogas. Desta feita, assiste razão ao recorrente e ao
custos legis
quando pugnam pela reforma da pena-base, o que passo a fazer, conservando a
fundamentação adotada
nos demais vetores.

Considerando as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao apelado, pois se utilizou de sua avó, pessoa de idade avançada, para tentar acobertar a mercancia de drogas que desenvolvida. Levando em conta que o recorrido cometeu o delito de receptação, com o fito de praticar outro ilícito, qual seja, o tráfico de drogas, aumento em três meses as sanções-base originalmente aplicadas, para cada um dos tipos penais.
Logo, a pena-base do crime de tráfico de drogas passa a ser de cinco anos e três meses. A do delito de receptação fica fixada em um ano e três meses.

Presente a atenuante da confissão, razão penal qual
reduzo a pena-base de cada um dos crimes em três meses
, restando, assim, a reprimenda de
cinco anos para o delito de tráfico de drogas e um ano para o crime de receptação
, as quais torno definitiva, em face da falta de causas de aumento e diminuição de pena.

Aplicada a regra do cúmulo material, devido a existência do concurso de crimes, encontramos a reprimenda total de
seis anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ressalte-se que, embora o recorrido seja reincidente, o julgador fundamentadamente optou pela adoção do regime semiaberto. Como o órgão ministerial não se insurgiu contra este aparente equívoco nas razões do seu recurso,
conservo o regime cumprimento de pena adotado na sentença, para evitar
reformatio in pejus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator